Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto as diligências postuladas pela douta Procuradoria de Justiça se afigurem pertinentes, não compactuam com o estágio em que o processo se encontra, pois ultrapassadas as fases dilatórias e probatórias e a sentença arrostada fora editada com lastro no colacionado até sua realização material, tornando inviável que, nesse momento processual, seja reaberta a instrução de molde a serem carreados os elementos individualizados, sob pena de haver, inclusive, inovação procedimental com a alteração das premissas materiais que nortearam o julgado sem que sejam passíveis de serem qualificadas como documentos novos. Sob essas premissas, corroborando uma vez mais a pertinência das diligências ventiladas, mas diante dos óbices procedimentais individualizados, inviável o deferimento do postulado, que fica, pois, refutado. Destarte, volvam os autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o mérito do agravo aviado nestes autos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator